Tribunal: TJDFT
Processo: 0710923-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Vistos etc. Considerando que, via da ação que flui nestes autos, almejava a exibição das cédulas de crédito rural que celebrara com o apelado, além dos extratos pertinentes aos contratos emitidos no período compreendido entre 1985 a 1990, que aparelhariam ulterior aviamento liquidação da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública, proc. no 94.00.08514-1/DF (CNJ no 0008465-28.1994.401.3400), em já tendo aviado a liquidação de sentença respectiva, que transita no bojo do proc. no 0710990-68.2022.8.07.0001, no curso da qual já teria sido fornecida a aludida documentação, inclusive com a aceitação dos cálculos apresentados pelo apelado, visando prestigiar o princípio da efetividade e em atenção ao princípio da cooperação, diga a apelante, em 5 (cinco) dias, antes de qualquer outro impulso, se ainda persiste seu interesse no reexame do apelo que formulara, pontuando, sobretudo, o motivo que ensejaria a perduração do interesse recursal que originalmente a assistia. I. Brasília-DF, 30 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator